Tribunal: CARF
Processo: 10480.732937/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732937/2019-64
ACÓRDÃO
2001-007.704 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELA SIMOES DE FARIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância, em razão de sua intempestividade, quando
protocolizado após o trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto
no 70.235/72 (PAF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da intempestividade recursal apurada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/47):
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.704 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732937/2019-64
2
Contra o(a) contribuinte identificado(a) nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2017, exercício 2018, fls. 31/35, conforme abaixo:

A infração apurada pela fiscalização foi a seguinte:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 55.020,16, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução, conforme abaixo discriminado.

Inconformado(a) com a exigência, da qual foi cientificado(a) por via postal,
conforme fls. 37, em 23/10/2019, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
12/11/2019, fls. 04/05, por meio de procurador devidamente qualificado,
alegando o que se segue:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
01.685.053/0001-56.
Valor da infração: R$ 40.920,16. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
01.654.180/0001-98.
Valor da infração: R$ 10.500,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
00.795.116/0001-64.
Valor da infração: R$ 1.700,00. Não concordo com essa infração.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.704 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732937/2019-64
3
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
244.912.764-04.
Valor da infração: R$ 1.400,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária.
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS CPF / CNPJ:
455.839.194-34.
Valor da infração: R$ 500,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento
nota(s) fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos
exigidos pela legislação tributária.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 06/28.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão em 04/09/2020 (fls. 76), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/10/2020, recurso voluntário (fls. 54/55), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, trazendo na oportunidade, em nome do princípio da verdade
material, novo suporte probatório demonstrando ser devida a dedução da despesa com plano Sul
América Saúde, uma vez que arcou com ônus financeiro, além da despesa médica paga à Mult
Clínicas Ltda. Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado, a importar na regularização de sua situação fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/74.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 87),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.704 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732937/2019-64
4

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/FOR
ocorreu, via postal por AR (fls. 76), em 04/09/2020 (sexta-feira) no domicílio fiscal eleito pela
Recorrente, ao teor do art. 23, II e § 4o, I do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição do nome do recebedor no
local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 04/09/20, com
identificação, rubrica e matrícula funcional do carteiro responsável pela entrega, não havendo,
diga-se de passagem, na peça recursal, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação
fiscal nos moldes em que ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte (quem, de
fato, recebeu a intimação fiscal no presente feito) ou de seu representante legal:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 08/09/2020 (terça-feira pós
feriado), cujo trintídio encerrou-se impreterivelmente, em 07/10/2020 (quarta-feira). Assim, o
recurso somente apresentado em 19/10/2020 (fls. 52/53 e 77/79), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 04/09/2020 – dia útil com expediente normal na unidade
de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte – deve-se contar a partir do primeiro dia útil
subsequente ao início do prazo para interposição recursal, trintídio que encerrou no dia
07/10/2020.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 19/10/2020, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer
outras matérias submetidas em grau recursal, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.704 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732937/2019-64
5
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade recursal apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 92
DF CARF MF
Original